Tribunal: TJBA
Processo: 8007239-66.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007239-66.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO E SILVA

APELADO: RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:

Ação de rescisão de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de lote urbano firmado em 24 de fevereiro de 2014, proposta pelos promitentes compradores em razão de dificuldades financeiras, com pedido de restituição de 90% dos valores pagos. A sentença julgou parcialmente procedente o pleito, declarando a rescisão, determinando a retenção de 20% (vinte por cento) das parcelas pagas, a devolução do remanescente em parcela única, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir dos respectivos desembolsos, além de condenar os autores ao pagamento de débitos de IPTU.

A promitente vendedora, em sede de Apelação Cível, requer a reforma da sentença para: (a) aplicar a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato); (b) majorar o percentual de retenção para 10% do valor atualizado do contrato (multa) e 0,75% de taxa de fruição; (c) autorizar a retenção de encargos moratórios; (d) permitir a restituição parcelada dos valores; e (e) fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão:

Determinação do termo inicial de fluência dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído em virtude de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de lote por iniciativa exclusiva do promitente comprador.

Análise da irretroatividade da Lei nº 13.786/2018 a contratos celebrados em data anterior à sua vigência.

Definição do percentual de retenção aplicável e da forma de restituição dos valores.

Cabimento da cobrança de taxa de fruição sobre lote de terreno nu.

III. Razões de decidir:

O contrato, firmado em 2014, é regido pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo inaplicável a Lei nº 13.786/2018 por força do princípio da irretroatividade das leis e da preservação do ato jurídico perfeito, insculpido no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A retenção de 20% (vinte por cento) dos valores comprovadamente pagos, determinada na sentença de primeiro grau, é plenamente razoável e se encontra em estrita consonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente para compensar as despesas administrativas suportadas pela promitente vendedora em razão do desfazimento do negócio.

É indevida a cobrança de taxa de fruição em casos de rescisão de contrato de compra e venda de lote não edificado, visto que não há prova de que o promitente comprador obteve proveito econômico do bem a justificar a indenização pela privação do uso, sob pena de enriquecimento sem causa da vendedora.

A devolução dos valores pagos deve ser realizada de forma imediata e em parcela única, conforme o entendimento consolidado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável, no caso, a forma de parcelamento prevista na legislação posterior e que se mostra abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de rescisão contratual motivada por desistência imotivada do promitente comprador, o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição, por não se configurar mora anterior da promitente vendedora.

A correção monetária, por se tratar de mera recomposição do valor real da moeda frente à inflação, deve incidir a partir do efetivo desembolso de cada parcela.

A sucumbência deve ser mantida conforme a decisão de embargos de declaração que acolheu o erro material, uma vez que o decaimento dos autores em relação ao pedido inicial foi mínimo (percentual de retenção e débitos de IPTU), configurando a hipótese do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo:

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007239-66.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)